Tribunal: TJDFT
Processo: 0752387-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752387-08.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CESARIO NASCIMENTO DA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto sem a devida comprovação do recolhimento do preparo. Em que pese a possibilidade de se pleitear o deferimento da justiça gratuita em qualquer momento no processo (art. 99 do CPC), o recorrente alega ser beneficiário da concessão desde a primeira instância, onde, destaque-se, obteve êxito em seu pleito e recebeu a vultosa quantia de R$ 97.781,49, situação que por si só demonstra alteração do quadro econômico, impondo, a priori, o afastamento da hipossuficiência declarada, e a consequente rejeição do pedido de dispensa do recolhimento do preparo recursal. Nesse contexto, vale dizer que não foi observado o disposto no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Dessa forma, intime-se o agravante para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do §4o do art. 1.007, do CPC, sob pena de deserção e, consequentemente, não conhecimento do recurso. Brasília, 27 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator